Tribunal: TJES
Processo: 5001695-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001695-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBS SERVICOS URBANOS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. HIPÓTESES AUTÔNOMAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MUNICIPAL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PODER DE POLÍCIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário de ISSQN, ao fundamento da necessidade de depósito integral e da legitimidade de obrigação acessória prevista na Lei Complementar Municipal nº 10/2011, art. 22, § 11, que condiciona a dedução de materiais à comprovação mediante notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida por tutela provisória independentemente de depósito integral, nos termos do art. 151 do CTN; (ii) estabelecer se a obrigação acessória municipal que exige comprovação formal dos materiais empregados para fins de dedução da base de cálculo do ISSQN extrapola a competência tributária ou viola a legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 151 do CTN prevê hipóteses autônomas e independentes de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo possível a concessão de tutela provisória sem a exigência de depósito integral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A obrigação acessória prevista na legislação municipal, que condiciona a dedução de materiais à apresentação de notas fiscais vinculadas à obra, constitui exercício legítimo do poder de polícia tributária, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN.

5. A exigência de comprovação formal não impede o direito à dedução, apenas o subordina ao cumprimento de requisitos razoáveis e compatíveis com a legislação complementar federal (LC nº 116/2003).

6. A jurisprudência pátria admite a imposição de obrigações acessórias para viabilizar a fiscalização e a correta apuração da base de cálculo do ISSQN.

7. A ausência de demonstração inequívoca da ilegalidade da norma municipal afasta a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC).

8. A controvérsia demanda dilação probatória para verificação da efetiva utilização e comprovação dos materiais empregados na obra, não sendo matéria exclusivamente de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são autônomas, sendo possível a concessão de tutela provisória sem depósito integral.

2. É legítima a exigência de obrigação acessória municipal que condiciona a dedução de materiais na base de cálculo do ISSQN à comprovação documental, como expressão do poder de polícia tributária.

3. A ausência de probabilidade do direito e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 97, IV; 113, § 2º; 151; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; LC nº 116/2003; Lei Complementar Municipal nº 10/2011, art. 22, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.809.674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2019; TJES, AI nº 5001658-43.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.17.003251-0/004; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.342510-7/001; TJSP, AI nº 2155129-95.2022.8.26.0000; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0009795-77.2019.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares/ES, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela ora agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora, ao fundamento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dependeria de depósito integral do montante devido, nos termos do art. 151 do CTN, e de que a norma municipal impugnada (Lei Complementar Municipal nº 10/2011, art. 22, § 11) encontra respaldo na competência tributária do ente municipal, demandando dilação probatória para aferição da regularidade da dedução fiscal realizada pela agravante.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) a exigência de depósito integral como requisito para suspensão da exigibilidade do crédito tributário não encontra respaldo no art. 151 do CTN, que elenca hipóteses autônomas e não hierarquizadas de suspensão da exigibilidade, incluindo a concessão de tutela provisória, independentemente de garantia; (ii) a exigência imposta pela Lei Complementar Municipal nº 10/2011, art. 22, § 11, extrapola a competência legislativa municipal, ao criar obrigação acessória não prevista na Lei Complementar Federal nº 116/2003, violando o princípio da legalidade tributária (art. 97, IV, do CTN); (iii) a jurisprudência do STJ reconhece o direito do contribuinte à dedução da base de cálculo do ISSQN dos materiais empregados na obra, sem exigências formais não previstas em lei complementar federal; (iv) a manutenção da decisão agravada gera grave risco de dano irreparável, pois impede a obtenção de certidões negativas de débito, inviabilizando a participação da empresa em novas licitações e o recebimento de valores de contratos administrativos já firmados; (v) a dilação probatória requerida pelo magistrado não justifica a negativa de tutela provisória, pois a ilegalidade da obrigação acessória impugnada constitui matéria eminentemente de direito, passível de reconhecimento liminar, sem necessidade de perícia.

Pois bem.

Após realizar uma análise detida dos autos, verifica-se que a tese recursal
não merece acolhida
.

É bem verdade que razão assiste à agravante quanto à autonomia e independência entre as hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispostas no art. 151 do CTN, de modo a se rechaçar as premissas decisórias adotadas na origem, que caminham de encontro à jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 449, e-STJ): "Não obstante o inciso V, do aludido artigo 151, do CTN, dispor que a concessão de tutela antecipada em ação judicial é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a meu ver, tal dispositivo deve ser lido à luz dos artigos 16 e 17 da Lei nº 6.830/80, que exigem a garantia do juízo para discussão do débito fiscal. Se assim não o fosse, estaríamos diante do paradoxo de criar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, bem como o respectivo processo de execução, sem a necessária garantia, pelo simples fato de haver ação anulatória em curso". 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.809.674/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001658-43.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 151, V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PROVIDO.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN) são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA. (Data: 21/Oct/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001658-43.2021.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ocorre que, de outro lado, tenho por ausente a probabilidade do direito vindicado (art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), por não vislumbrar que a obrigação acessória prevista no art. 22, § 11, da Lei Complementar Municipal nº 10/2011, extrapola a competência municipal nem viola a legislação complementar federal (LC nº 116/2003), limitando-se ao exercício legítimo do poder de polícia tributária municipal, nos termos do artigo 113, §2º do CTN, consoante reconhece a jurisprudência pátria em casos similares,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - BASE DE CÁLCULO DO ISSQN - DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO DECRETO 9.029/2006 DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM O ENDEREÇO DA OBRA - SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À DEDUÇÃO MEDIANTE A DEVIDA COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS OBRAS - IRRELEVÂNCIA. 1. A legislação do Município de Juiz de Fora estabelece o abatimento, na base de cálculo do ISSQN, dos valores referentes aos materiais utilizados na atividade de concretagem das obras de construção civil.
O Decreto Municipal n. 9.029/2006, por sua vez, disciplina a obrigação acessória de apresentar notas fiscais com o endereço da obra na qual serão empregados os insumos
. 2. Sentença que reconhece o direito da autora de promover a dedução na base de cálculo do ISSQN dos valores referentes aos materiais utilizados na construção civil,
mediante a devida comprovação
. 3.
Não tendo o magistrado afastado a obrigação acessória, condicionando o direito à dedução à comprovação dos materiais empregados na construção civil
, é irrelevante a argumentação de ausência de provas, já que o exercício do direito reconhecido judicialmente dependerá da apresentação da documentação necessária. 4. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.003251-0/004, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 08/04/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. DEDUÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM DECRETO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. A controvérsia envolveu a
dedução de materiais utilizados na prestação de serviços de concretagem da base de cálculo do ISSQN, questionando a validade de obrigação acessória prevista em decreto municipal
e a presunção de legitimidade da CDA. II. Questão em discussão. 2. A questão controvertida é: (i) saber se a obrigação acessória imposta por decreto municipal extrapola os limites da legislação complementar federal, configurando exigência abusiva; e (ii) analisar se a CDA detém presunção de certeza e liquidez frente às alegações da recorrente. III. Razões de decidir. 3.
A dedução de materiais utilizados em obras de construção civil está condicionada ao cumprimento das obrigações acessórias fixadas pelo Decreto Municipal nº 9.029/06
,
cuja legalidade foi reiteradamente reconhecida pela jurisprudência
. 4. A ausência de provas concretas apresentadas pela apelante para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA reforça a validade do lançamento tributário. 5. As alternativas previstas no decreto, incluindo emissão de nota fiscal de simples remessa, permitem o cumprimento das obrigações acessórias, não se configurando excesso ou inviabilidade prática. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
É legítima a exigência de obrigações acessórias para a dedução de materiais utilizados na base de cálculo do ISSQN, desde que previstas em legislação municipal e não incompatíveis com as normas federais aplicáveis
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.342510-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2025, publicação da súmula em 23/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ISSQN – Decisão que deferiu liminar para que a Municipalidade disponibilize mecanismo em seu sistema informatizado para a emissão de notas fiscais com dedução da base de cálculo do ISS sobre valores dos materiais empregados pela impetrante em suas obras, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Pretendida dedução dos valores dos materiais da base de cálculo do imposto, sem qualquer limitação ou cumprimento de obrigação acessória - Fumus boni iuris e periculum in mora não demonstrados –
Legislação municipal que prevê o cumprimento das obrigações acessórias, a comprovação dos respectivos materiais usados e a própria execução da obra, em consonância com os limites do poder-dever da Administração Pública e tributar e fiscalizar, sem que isso represente óbice àquela dedução da base de cálculo do ISS
- Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2155129-95.2022.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de São Roque - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2023; Data de Registro: 02/02/2023)

Com efeito, a exigência imposta na legislação municipal de que a dedução da base de cálculo do ISSQN dependa de que os materiais efetivamente empregados na obra estejam “devidamente comprovados por meio de notas fiscais com referência expressa à obra objeto da dedução” (art. 22, § 11, da Lei Complementar Municipal nº 10/2011) não constitui inovação legal indevida, mas sim exercício legítimo do poder de polícia tributária municipal, sendo que tal obrigação não impede o direito à dedução, mas apenas o subordina à observância de requisitos formais que considero legítimos.

Além disso, ainda que a agravante alegue tratar-se de matéria exclusivamente de direito, tenho por escorreita a r. decisão agravada em reconhecer a necessidade de dilação probatória para elucidação da legalidade e regularidade da autuação impugnada, conforme este Sodalício já teve oportunidade de reconhecer em caso similar, em consideração à carga de distribuição de ônus da prova entre as partes:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRELIMINAR DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO –
ISSQN – SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - DEDUÇÃO DE MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO - ÔNUS DA PROVA
- MULTA CONFISCATÓRIA - INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. 1 – O Supremo Tribunal Federal revisitou o Tema nº 247 (RE 603.497/MG), ratificando a sua posição relativa à recepção do art. 9º, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Decreto-Lei 406/1968 pela Constituição de 1988, oportunidade em que destacou que o alcance específico do dispositivo constitui matéria de índole infraconstitucional. 2 - Nesse cenário, no âmbito do Tribunal da Cidadania encontra-se “há muito consolidado o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Precedentes.” (REsp n. 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023). 3 - Nos termos da jurisprudência pátria "(...) É legal a dedução do custo dos materiais efetivamente empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, operação que abrange tanto os materiais fornecidos pelo próprio prestador do serviço, como aqueles adquiridos de terceiros, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, desde que haja a efetiva prova da aquisição e emprego dos materiais na prestação de serviços. Não havendo sequer indícios da utilização de materiais, cuja demonstração incumbe tão somente à prestadora de serviços, não há como reconhecer a nulidade dos valores exigidos pelo Município a título de ISSQN, a fim de descontar da base de cálculo do imposto o valor referente aos materiais. (TJ-MS - AC: 08000292020198120041 MS 0800029-20.2019.8.12.0041, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2021)." 4-
Assim, apesar de o apelante alegar a desnecessidade de apresentação das notas fiscais relativas aos materiais empregados na obra, por ter firmado contrato de empreitada global com a prestadora de serviços, não se desincumbiu do ônus de comprovar, efetivamente, os valores, quantidades e espécie dos materiais utilizados
. 5- “A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...) Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal” (Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS). 6- Por outro lado, se de fato somente foram executados 62,97% (sessenta e dois vírgula noventa e sete por cento) dos serviços contratados, deve ser o quantum respectivo a base de cálculo do tributo e não o valor relativo ao total da avença. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente confirmada. (Data: 23/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0009795-77.2019.8.08.0030, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)